Tribunal: TJMT
Processo: 1002655-65.2025.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002655-65.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARTA OLIVEIRA DE MORAES - CPF: 771.876.871-68 (RECORRENTE), WALLISON PRADO DE ARRUDA - CPF: 042.369.841-99 (ADVOGADO), MEDCORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 41.058.486/0001-04 (RECORRIDO), BRASILPLAN REPRESENTACOES DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 19.190.725/0001-18 (RECORRIDO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por consumidora, condenando solidariamente as reclamadas ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, à restituição em dobro do valor de R$ 7.485,84, e à rescisão contratual do plano de saúde, diante de cancelamento indevido do contrato coletivo, sem prévia notificação à beneficiária, mesmo com o adimplemento das mensalidades e ausência de contraprestação dos serviços contratados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve ilicitude no cancelamento do plano de saúde coletivo empresarial da autora; (ii) estabelecer se é devida a indenização por danos morais diante da recusa de atendimento e ausência de comunicação do cancelamento; (iii) determinar se é cabível a restituição em dobro dos valores pagos durante o período de não prestação dos serviços.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A operadora, ao emitir carteira de identificação, manter o contrato ativo em seus sistemas e permitir a utilização inicial do plano, cria legítima expectativa de cobertura junto à beneficiária, atraindo a aplicação da teoria da aparência.

4.

O cancelamento unilateral do plano sem notificação prévia à consumidora configura falha na prestação do serviço e viola o disposto na Resolução Normativa ANS no 162/2007, que exige comunicação expressa ao beneficiário antes da rescisão contratual.

5.

A ausência de contraprestação, mesmo diante do pagamento regular das mensalidades, evidencia vício na prestação do serviço, caracterizando cobrança indevida e ensejando restituição em dobro, conforme o parágrafo único do art. 42 do CDC.

6.

A negativa de atendimento médico, somada ao cancelamento abrupto e não comunicado, configura situação vexatória e frustrante, ensejando indenização por danos morais, nos termos do art. 14 do CDC, independentemente da existência de culpa.

7.

As empresas que compõem a cadeia de fornecimento do serviço — administradora, intermediadora financeira e operadora — respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, 14 e 25, §1o do CDC.

8.

O valor fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00) observa os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e tem caráter pedagógico, sendo mantido.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1002655-65.2025.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Bradesco Saúde S/A

Recorrida(s):

Marta Oliveira de Moraes

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 a 31/07/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Por tais considerações, conforme o disposto no art. 6.o da Lei n.o 9.099/95,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, e, em consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

a) Condenar as Reclamadas na forma solidária ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de danos morais, com juros simples de mora, indexados pela taxa SELIC, a partir da citação, devendo ser descontado (subtraído) do período a correção monetária, indexada pelo IPCA, conforme art. 406, § 1o do CC. A partir do arbitramento, realizar a correção monetária e os juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC. (Enunciado da Súmula 362 do STJ);

b) Condenar as Reclamadas na forma solidária a restituição em dobro do valor de
R$ 7.485,84 (sete mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos),
na forma do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, com correção monetária, indexado pelo IPCA, a partir do desembolso, de acordo com art. 389, parágrafo único do CC. A partir da citação, fixo juros e correção monetária, indexados, exclusivamente, pela taxa SELIC, conforme art. 406, § 1o do CC;

c) Declarar a rescisão contratual referente ao plano de saúde
,
no prazo de 10 (dez) dias, caso ainda não tenha feito.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95.”

Consta dos autos que a reclamante migrou para plano de saúde com o Bradesco Saúde S/A, por intermédio da empresa MEDCORP, com mensalidades de R$1.492,00. Informa que nunca recebeu a apólice do plano, no entanto, após o recebimento da carteira de identificação, em 07/2024, presumiu que o plano estivesse ativo e em condições de utilização
.

Alega que, mesmo com as mensalidades adimplidas dentro do vencimento, se viu impedida diversas vezes da utilização do plano e que, insatisfeita, procurou informações junto à MEDCORP, sem obter retorno satisfatório. Por fim, informa que, em 17/12/2024, foi informada pela MEDCORP que a operadora Bradesco Saúde havia cancelado o plano de saúde, sem aviso prévio, razão pela qual pleiteia a devolução em dobro dos valores pagos, bem como indenização por dano moral.

Em suas razões recursais, a recorrente BRADESCO SAÚDE S/A alega, em síntese: (i) regularidade da rescisão contratual por ausência de elegibilidade da autora para o contrato coletivo empresarial; (ii) exercício regular de direito no cancelamento do plano; (iii) inexistência de danos morais; e (iv) inaplicabilidade da restituição em dobro.

No caso em comento, a controvérsia central reside em definir se houve ilicitude no cancelamento do plano de saúde da recorrida e, consequentemente, se são devidos os danos morais e materiais fixados na sentença.

Inicialmente, cabe registrar que, embora não tenha recebido a apólice referente à contratação do plano, é incontroverso que a reclamante era segurada do Bradesco Saúde S/A, conforme reconhecido pela própria empresa.

Da análise dos autos, constata-se que a recorrente emitiu carteira de identificação em nome da recorrida, manteve o contrato ativo em seus sistemas e aceitou inicialmente a cobertura, criando legítima expectativa de regularidade contratual. Assim, pelo princípio da teoria da aparência, a recorrida tinha justificada confiança de que seu plano estava regular, no entanto, não conseguiu usufruir do serviço contratado, em diversas oportunidades.

Ademais, em que pese a seguradora alegar que o plano foi rescindido por inadimplência da empresa e que a autora não era elegível para manter o contrato coletivo empresarial que oferece cobertura aos segurados com vínculo empregatício junto à empresa estipulante, fato é que não comprova que houve comunicação prévia à autora acerca do cancelamento do plano de saúde.

Verifica-se que o cancelamento ocorreu sem a prévia notificação da beneficiária, em clara violação às normas regulamentares da ANS. A Resolução Normativa no 162/2007, em seu artigo 16, §3o, estabelece que "
não será permitida, sob qualquer alegação, a negativa de cobertura assistencial, assim como a suspensão ou rescisão unilateral de contrato, até a publicação pela ANS do encerramento do processo administrativo
".

No caso, a recorrente alega ter notificado apenas a empresa estipulante, mas não comprovou ter notificado diretamente a beneficiária, como exige a regulamentação. A notificação à empresa estipulante não substitui a necessária comunicação direta ao beneficiário, especialmente quando há indícios de irregularidades envolvendo a própria estipulante.

Portanto, ainda que existissem irregularidades na contratação, a recorrente deveria ter observado o devido processo legal administrativo, notificando previamente a beneficiária e garantindo-lhe o direito à portabilidade de carências, o que não ocorreu no caso em análise.

Nesse sentido, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Deste modo, restando evidenciado que a autora foi impedida de usufruir devidamente do serviço contratado, bem como que houve cancelamento do plano de saúde da recorrida de maneira irregular, fica caracterizada a falha na prestação de serviço, o que enseja o dever de indenizar a título de danos morais.

Outrossim, em que pese a recorrente alegar que não recebeu diretamente os valores pagos pela recorrida, que teriam sido destinados às empresas MEDCORP e BRASILPLAN, tal argumento não afasta sua responsabilidade, pois nos termos dos artigos 7o, parágrafo único, 14 e 25, §1o do Código de Defesa do Consumidor, todas as empresas que participam da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

No caso em análise, a MEDCORP atuava como administradora intermediando a contratação, a BRASILPLAN recebia os pagamentos das mensalidades e a BRADESCO SAÚDE era a operadora responsável pela cobertura. Todas participaram ativamente da relação contratual e devem responder solidariamente pelos danos causados à consumidora.

No tocante aos danos morais, entendo que estão devidamente caracterizados. A recorrida foi submetida a situação vexatória quando compareceu a uma clínica de saúde para consulta agendada e foi impedida de ser atendida por alegado bloqueio do plano. Ademais, o cancelamento abrupto de plano de saúde, especialmente em situação de necessidade médica, gera dano moral.

Sobre o
quantum
indenizatório, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitrado a título de danos morais está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da falha, o caráter pedagógico da condenação e a capacidade econômica das partes.

No que se refere aos danos materiais, a restituição é justificada. A recorrida comprova que efetuou pagamentos mensais regularmente durante o período de junho a novembro de 2024, totalizando R$ 7.485,84 e não recebeu a respectiva contraprestação. Assim, a restituição em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, deve ser aplicada diante da cobrança indevida por serviços não prestados.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
e nego-lhe provimento.
Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025